Tribunal: TJBA
Processo: 8056607-76.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056607-76.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: THAIS SOUZA SANTANA COELHO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA NA ORIGEM. CRIANÇA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA.
NECESSIDADE URGENTE DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES, INCLUSIVE
PSICOPEDAGOGIA
. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE
. DEVER DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 7º DO ECA E LEI n.º 4.324/21.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC.
AGRAVO PROVIDO .

- No caso dos autos, as razões da Agravante, aliadas aos documentos carreados por este, são hábeis a demonstrar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela de urgência requerida.

Isso porque, conforme consignado em decisão deferitória de tutela, a probabilidade do direito resta demonstrada com a juntada de relatório médico (Id 53445904, p. 22), atestando o diagnóstico de Transtorno de atenção e hiperatividade (TDAH) do menor Jhonata Pietro Souza Coelho e a necessária manutenção de acompanhamento com “psicologia infantil, fonoaudióloga, e psicopedagogia”, apoio necessário para que frequente a escola mediante utilização de estratégias próprias para o transtorno que o acomete.

- Não se pode ignorar a necessidade do fornecimento do tratamento multiprofissional pretendido, urgente e necessário para o desenvolvimento do menor, notadamente à luz dos arts. 4º, 11 do ECA e art. 227 da Constituição Federal , sendo dever do Estado de assegurar a efetivação de políticas públicas voltadas ao atendimento e cuidado de crianças e adolescentes, (art. 7, do ECA).

- Ressalte-se, ainda, que a Lei n.º 4.324/21 (dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou outro transtorno de aprendizagem) prevê a avaliação do desenvolvimento infantil por equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde (SUS)

- De outro lado, é visível a existência de
periculum in mora
, caso não seja mantido o tratamento com profissionais especializados, incluindo a psicopedagogia, haja vista que o menor, em idade escolar, encontra-se sujeito ao risco de evolução do quadro de deficiência de atenção, prejuízo social e no aprendizado.

- Assim, assiste ao recorrente o direito de, no exercício subjetivo público à saúde que lhe é resguardado, ser contemplado com o tratamento multidisciplinar adequado, por meio de profissionais especializados no referido tratamento, a abranger também a psicopedagogia.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento sob nº.
8056607-76.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante THAIS SOUZA SANTANA COELHO e agravados, ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA